Tribunal: CARF
Processo: 11065.907826/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.907826/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
CARRUBBA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART.
170-A DO CTN.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-000.389 proferido pela
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 113/118).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.907826/2013-96
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907826/2013-96

A DCOMP com demonstrativo de crédito no 06275.64980.200510.1.3.03-4765,
transmitida por meio da qual o Contribuinte pleiteou a compensação do saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário de 2008, com os débitos informados.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório não foi
reconhecido, não sendo homologadas as DCOMPs de no 05506.41494.230610.1.3.03-9202 e
06275.64980.200510.1.3.03- 4765, conforme se vê abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade aduziu, em síntese, que as parcelas
não confirmadas foram recolhidas e, independentemente de referirem a depósitos judiciais,
devem compor a formação do saldo negativo pleiteado. Juntou documentos e requereu a revisão
do Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 24.8.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 122), apresentou Recurso Voluntário, em 16.9.2020, assim manejado (fls.
126/130).
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo,
como prevista no §1o do artigo 1o, da Lei 9.876/99, pois, teriam, da data de apresentação da
Manifestação de Inconformidade, 05/11/2013, até a Decisão proferida 11/08/2020, decorridos
mais de 6 (seis) anos.
Asseverou que a aplicação da prescrição intercorrente, se daria ainda por inércia
do fisco, que por mais de 3 (anos), teria deixado de impulsionar o feito, julgando a manifestação
de inconformidade após decorridos mais de 6 anos, causando total insegurança jurídica.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907826/2013-96

Colacionou trecho de artigo que versa sobre este tema.
DO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL
Sustentou
que
quando
do
encaminhamento
dos
PER/DCOMP
06275.64980.200510.1.3.03-4765 e 05506.41494.230610.1.3.03-9202, em 2010, já tinha como
irreversível a decisão de improcedência da demanda judicial, que teve sua apelação em mandado
de segurança com provimento negado em 30/11/2004. O feito teve determinada a
Suspensão/Sobrestamento, em 03/09/2012, para aguardar Decisão Tribunal Superior –
Repercussão Geral (STF). Paradigma: Tema 8. Referido julgamento se deu em 12/08/2010, e
ainda que sem o trânsito em julgado da medida do contribuinte, já assenta a decisão a que se
daria ao feito, seja improcedência.
Sustentou que valor utilizado para compor suas Per/Dcomp efetivamente levou
em conta os depósitos judicias realizados, os quais devem ser reconhecidos pelo fisco, vez que
revestidos de liquidez e certeza, ante a certeza da improcedência do feito, o que por derradeiro
teria se confirmado.
DO DIREITO
Asseverou que os valores apurados de CSLL, por estimativa, observaram as
determinações de cálculo da Receita Federal, sendo realizado o pagamento da contribuição
através de Darf ́s e DJE ́s (face a existência de medida judicial, que busca a exclusão das
Receitas de Exportação).
Defendeu que a contribuição estaria integralmente paga e a composição final,
conforme demonstrado da DIPJ exercício 2009, resultou em saldo negativo de CSLL, passível de
restituição, tendo realizado a compensação deste saldo, com débitos administrados pela Receita
Federal, no caso em tela IRPJ e CSLL.
Asseverou que a r. decisão merece ser revista, vez que os depósitos
complementam o valor apurado do débito, na forma de cálculo exigida e aceita pela Receita
Federal, além de que efetivamente já são líquidos e certos, em face da improcedência da Medida
Judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CARRUBBA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907826/2013-96

do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.

DOS CONTORNOS DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo pagamentos não
confirmados1 de CSLL no valor de R$ 26.008,29 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), na composição do saldo negativo de CSLL no ano-
calendário 2008.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que pese o seu
esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20152.
Assim, rejeitam-se as alegação de prescrição intercorrente.
DO MÉRITO
Afirmou que, embora não haja transito em julgado, seria irreversível a decisão de
improcedência da demanda.
Asseverou que os pagamentos realizados na forma de depósito judicial, teriam
sido integralmente levados aos cofres públicos, não alterando assim a constituição do seu direito,
e não causando qualquer prejuízo aos cofres públicos, dando liquidez e certeza aos mesmos,

1 Não foram confirmados como parcelas constitutivas do crédito pleiteado os pagamentos realizados mediante
DARFs com código 7485 (CSLL - Depósito Judicial), conforme consta no Despacho Decisório.
2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907826/2013-96

sendo que o não reconhecimento das compensações se mantida a decisão estará sujeitando o
contribuinte a arcar com juros e multas, sobre valores que já foram recolhidos.
Pois bem.
Como relatado, toda a celeuma gira em torno do saldo negativo apurado pela
recorrente relativo a CSLL, do ano calendário 2008, mas glosado, em parte por conta de
insuficiência de crédito, tendo-se em vista pagamento de CSLL vinculado a depósito Judicial
associado à ação judicial sem transito em julgado.
Como já afirmado pela decisão de piso, são vedados o ressarcimento, a restituição
e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Tal entendimento restou pacificado no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça –
STJ (Temas: 345, 346), quando da aplicação do regramento de compensação de crédito
tributário, objeto de controvérsia judicial, estabelecido pelo artigo 170-A3 do CTN:
EMENTA
[...]
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Precedentes.
3. [...]. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em 25/08/2010, DJe 02/09/2010) (grifo nosso)
[...]
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. [...]. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452 MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/08/2010,
DJe
02/09/2010).
(fonte:
https://scon.stj.jus.br/SCON/recrep/toc.jsp)

3 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.160 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.907826/2013-96

Não se pode olvidar que, devido sua natureza de garantia, o depósito judicial,
enquanto não convertido em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido
no artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN,
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, e sendo vedada a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 148
DF CARF MF
Original